Tribunal: TJMT
Processo: 0007616-15.2012.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007616-15.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DIEGO RANIERI SILVA DE SOUSA - CPF: 986.986.301-97 (APELANTE), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO), KASSIO VANNUCCI DE SOUSA FAGUNDES - CPF: 869.166.021-04 (APELANTE), VALDOLINO BRAZ DE SOUSA - CPF: 232.738.101-06 (APELANTE), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), ANA PAULA VILLELA NANO ROCHA - CPF: 020.132.751-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), OTICA VILA RICA (RONDONOPOLIS -MT) (APELADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), PEREIRA CONFECCOES - LOJA 02 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), LOJAS CENTAURO (APELADO), EDMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 436.571.331-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ROSSI DE MELO - CPF: 019.015.651-14 (ADVOGADO), O TUBARAO DOS TECIDOS LTDA (APELADO), CLINICA VETERINARIA ARCA DE NOE LTDA (APELADO), DALTON VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 768.774.509-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), THAYSE TEIXEIRA - CPF: 052.177.429-25 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ESPÓLIO DE VALDOLINO BRAZ DE SOUSA (APELANTE), DIEGO RANIERI SILVA DE SOUSA - CPF: 986.986.301-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KASSIO VANNUCCI DE SOUSA FAGUNDES - CPF: 869.166.021-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDERSON R S VARGAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.009.441/0001-78 (APELADO), PROCIUNCLA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.815.516/0004-62 (APELADO), O TUBARAO DOS TECIDOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.174.888/0001-89 (APELADO), PROCIUNCLA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.815.516/0002-09 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), OTICA SANTA LUZIA LTDA - ME - CNPJ: 24.766.958/0001-56 (APELADO), LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 01.853.181/0001-61 (APELADO), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), PEREIRA CONFECCOES - LOJA 02 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCIUNCLA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.815.516/0004-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E TALÃO DE CHEQUES MEDIANTE FRAUDE – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, a má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de cartões de crédito e talões de cheque em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, dando ensejo ao aparecimento de débitos indevidos em seu nome, que por sua vez levaram a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Na espécie, tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, respectivamente, ambas do STJ.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve se dar com base no valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Valdovino Braz de Souza em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral que move contra o Banco Pan S.A. e outros, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, bem como de todos os débitos dela originados, contudo, rejeitou o pleito indenizatório por dano moral, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas e despesas processuais, devendo cada uma arcar com os honorários de seu advogado fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o apelante recorre apenas da rejeição do pleito indenizatório, alegando que seu nome foi inserido de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito, restando evidente a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para que as empresas apeladas sejam condenadas ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a integralidade do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 102492982, id. 102492984, id. 102492986, id. 102492988 e id.

102492990), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Valdovino Braz de Souza moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A. e outros, aduzindo ter sido vítima de fraude por terceiro desconhecido, o qual falsificou todos os seus documentos e abriu contas bancárias nas instituições financeiras rés, as quais forneceram cartões de crédito e talões de cheque ao fraudador, que por sua vez os utilizou para realizar compras junto aos demais réus, dando ensejo a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que motivou o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, bem como de todos os débitos dela originados, contudo, rejeitou o pleito indenizatório por dano moral, sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas e despesas processuais, devendo cada uma arcar com os honorários de seu advogado fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 102492965).

Irresignado, o apelante recorre apenas da rejeição do pleito indenizatório, alegando que seu nome foi inserido de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito, restando evidente a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para que as empresas apeladas sejam condenadas ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a integralidade do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser incontroverso na hipótese em tela que as instituições financeiras e demais empresas apeladas não comprovaram a licitude dos débitos gerados em nome do apelante, tendo esse, por outro lado, apresentado prova da existência de fraude com o seu nome, diga-se de passagem, com a realização de diversas cobranças indevidas que levaram a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (id. 102491017 – pág. 30/37).

Digo isso, porque foi reconhecido pela própria MMa Juíza ao proferir a r. sentença a inexistência da relação jurídica entre o autor, ora recorrente, e os réus, ora recorridos, bem como os débitos originados (id. 102492965), não tendo os demandados alhures, ora apelados, apresentado qualquer inconformismo neste particular.

Visto isso, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, resta evidente, repiso, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que o autor, ora apelante, apesar de não possuir qualquer relação jurídica com réus, ora apelados, verificou a existência de diversas restrições em seu CPF, requeridos pelos mesmos, cujos débitos foram originados mediante fraude.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta dos apelados e o dano sofrido pelo apelante.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência dos prestadores de serviços, com a consequente inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]” (
RAC n. 76.603/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.09.16 – negritei)

“INDENIZAÇÃO – PRODUTO DEFEITUOSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - DANO MATERIAL COMPROVADO.

A responsabilidade da empresa prestadora de serviços é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

O dano material foi devidamente comprovado, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum.”
(TJMT, RAC n. 61.401/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADMISSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados.

2. A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao Apelante, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angustia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização.

3. O valor dos danos morais deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

4. Para que tenha direito ao recebimento dos lucros cessantes é imprescindível a comprovação de que, em razão de determinado fato, deixou de auferir rendimento.”
(TJMT, RAC n. 124.555/2014, 2a Câm. Cív., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.06.2015 – negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pelo apelante.

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação dos apelados pelo dano extrapatrimonial.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que, reafirmo, os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao recorrente, pois, foi verificada a inexistência da relação jurídica e, via de consequência dos débitos cobrados, ante a contratação dos serviços e origem dos débitos mediante fraude.

Desse modo, resta evidente que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto neste particular, pois, estando conexos a conduta ilícita praticada pelos apelados e o dano moral sofrido pelo apelante, o pagamento de indenização a título de dano moral é medida que se impõe, devendo a r. sentença ser reformada nesta parcela.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade dos apelados frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno as instituições financeiras e as empresas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir os réus na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição dos apelados, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço que deu azo a contratação de crédito, originando dívidas, tudo mediante fraude, com a utilização do CPF do apelante por terceiro, gerando débito indevido em seu nome, repiso.

No que se refere a incidência de juros de mora e correção monetária, tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, estes devem se dar a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento, respectivamente, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do STJ.

Quanto ao ônus sucumbencial, havendo reforma parcial da r. sentença para condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral, resta evidente que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo os apelados, arcarem com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos do que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

No tocante aos honorários advocatícios, havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, a sua fixação deve se dar com base no art. 85, §2o, do CPC, de modo que a r. sentença também merece reforma neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para condenar os réus, ora apeados, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, ante a responsabilidade extracontratual, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor total da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022